Tribunal: STF
Processo: HC 72364
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-10
Data de publicação: 1995-10-10

Ementa:
EMENTA: - Direito Penal e Processual Penal.
          Litispendência. Dupla condenação pelo mesmo fato delituoso:
"bis in idem."
1.         Não  pode  subsistir  a  condenação  ocorrida  no  segundo
processo,  instaurado com  o recebimento da  denuncia a  7 de maio de
1993  (Processo n. 237/93) ja que,  antes disso, ou seja, a 4 de maio
de  1993, havia  outra  denuncia, igualmente  recebida,  pelos mesmos
fatos delituosos (no Processo 232/93).
2.         A litispendência  impediu  que validamente  se  formasse o
segundo  processo e,  em consequencia,  que validamente se produzisse
ali a condenação.
3.         "H.C." deferido para, com relação ao paciente, anular-se a
sentença  proferida no  Processo 237/93  - 23.  V. Criminal S.P., bem
como  o acórdão que a confirmou, na Apelação n. 861.423, julgada pela
11.   Câmara  do   TACRIM-SP,   ficando,  quanto   a   ele,  trancado
definitivamente o processo.